Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-66.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a referida sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a referida sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil – Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado – Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução – Posicionamento emanado pelo V. Acórdão mantido – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003352-66.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado MANOEL ANTONIO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-66.2019.8.26.0168 -Voto no
2
* APELAÇÃO MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973

Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso
Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR
O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal
de Justiça Decisão que não aplicou a referida sanção
Necessidade da prévia liquidação
Matéria não afetada
para os fins do artigo 1.036 do Novo Código de Processo
Civil Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a
liquidez da r. sentença condenatória
Análise da
controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela
Apadeco contra o Banestado Demanda coletiva diversa da
objeto da presente execução
Posicionamento emanado
pelo V. Acórdão mantido Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em título executivo judicial, julgada
extinta pela r. sentença de fls. 196/206,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
os benefícios da justiça
gratuita devem ser revogados, vez que o
credor não comprovou que não possui
condições econômicas de arcar com as
custas do processo; b
a r. sentença
proferida na ação civil pública tem
eficácia somente na área abrangida pela
competência
territorial
do
órgão
prolator;
c
o credor não possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou
sua associação ao IDEC; d a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-66.2019.8.26.0168 -Voto no
3
restou caracterizada; e
é de todo
necessária
a
prévia
liquidação
da
sentença; f
o montante exequendo é
excessivo; g é descabido o arbitramento
dos honorários advocatícios; h
pré-
questionamento da matéria relacionada,
para
os
fins
da
interposição
dos
recursos especial e/ou extraordinário.
Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto, a Egrégia Presidência deste
Tribunal determinou o retorno dos autos
a esta Câmara, por considerar a matéria
repetitiva, com fundamento no Recurso
Especial no 1.247.150/PR.
É o Relatório.
Por ocasião do julgamento do
recurso especial no 1.247.150/PR, o
Superior Tribunal de Justiça houve por
bem
considerar
descabida
a
sanção
prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil de 1973, nos seguintes
termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
A sentença genérica prolatada no
âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao
vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já
fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto,
'em caso de procedência do pedido, a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-66.2019.8.26.0168 -Voto no
4
será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade
do
réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A
condenação,
pois,
não
se
reveste
de
liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial,
não
sendo
aplicável
a
reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC.” (grifamos)
Ocorre que o V. Acórdão de
fls. 276/297 não determinou a aplicação
da aludida multa, razão pela qual esta
18a
Câmara
não
contrariou
o
posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Ressalte-se
que
a
matéria
relativa à prévia liquidação do julgado
não foi afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
como se depreende do seguinte excerto:
“As razões do especial apresentam
teses relativas a duas questões controvertidas
, no
particular, curvando-me às ponderações feitas pelo
eminente Ministro Teori Zavascki:
a)
alcance
subjetivo
da
sentença
proferida na ação civil pública , entendendo o
recorrente haver necessidade de cada exequente
comprovar ser filiado à associação autora da ação
coletiva, bem como o seu domicílio, nos termos do
que dispõe o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e
b) cabimento da multa prevista no art.
475-J do CPC”. (grifamos)
Com efeito, o tema pertinente
à liquidez da r. sentença condenatória,
proferida no âmbito da ação civil pública,
apenas constituiu fundamento para a tese
acerca da inaplicabilidade da supracitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-66.2019.8.26.0168 -Voto no
5
sanção.
Dessa
forma,
é
de
todo
irrelevante o entendimento desta 18a
Câmara sobre a liquidez do título, eis que
não contraria a supracitada tese, motivo
pelo qual a Câmara mantém o seu posicionamento. Como se não bastasse, o
referido Recurso Repetitivo foi julgado
para fins de pacificar controvérsia existente nas execuções individuais provenientes da ação civil pública proposta pela Apadeco contra o
Banestado, demanda coletiva diversa da
objeto da presente execução (Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9).
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento
ao
recurso,
para
desconstituir a r. sentença e JULGAR
IMPROCEDENTE
impugnação
ao
cumprimento da sentença.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator